Tribunal: STF
Processo: HC 193200
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 592.670/PR, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 213, §1º, do Código Penal, por duas vezes, e nos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 9, fls. 102-113), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 9, fl. 135):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Adotada fundamentação própria na sentença e no acórdão – além dos fundamentos do parecer ministerial –, explicitando os elementos probatórios dos autos, não há nulidade a ser reconhecida.
    2. A reversão do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) evidente nulidade da sentença e do acórdão, por vício de fundamentação, consistente em não indicar as razões de fato e de direito que efetivamente demonstrem a razoabilidade da condenação, e não terem analisado as teses defensivas, inclusive no tocante à inimputabilidade penal do paciente, devido à sua menoridade; (b) atipicidade das condutas imputadas, por ausência das elementares componentes da figura delitiva, não tendo incidido a norma incriminatória aplicada; e (c)  possibilitar ao paciente a oportunidade para firmar o acordo de não persecução penal quanto às infrações descritas nos artigos 240, 241-A, e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 28-A, CPP. Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que a Corte Superior apreciou e afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento por ausência de fundamentação, consignando o seguinte:
    Conforme relatado, afirma a defesa nulidade do processo pois a sentença e o acórdão confirmatório não fundamentaram minimamente a condenação. 
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 2129/2139): 
    As alegações relativas às teses de inimputabilidade do paciente pela menoridade penal e ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal não foram debatidas pelo Tribunal de origem, conforme acórdão de fls. 1.708-1.728, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Conforme relatado, afirma-se ilegalidade na sentença e no acórdão proferidos na modalidade per relationem, maculando, assim, os arts. 93, IX, CF/1988, 381, III, CPP, e 489, II, e § 1º, IV, CPC/2015. Oportunamente, passa-se a transcrever: 
    Sentença (fls. 1.281-1.306): 
    2) Fundamentação 2.1) Delito previsto no artigo 213, §1º, do Código Penal (Fatos 01, 02 e 03) Deveras, a delitiva restou suficientemente demonstrada materialidade pela reunião dos componentes sensíveis do crime – corpus delicti – quais sejam as peças do Procedimento Investigatório Criminal (mov. 1.1 ao 1.15) e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial e confirmada na fase judicial.
    A autoria do crime, por sua vez, e sobre o réu, é certa. Preliminarmente, saliente-se que embora não tenha nos autos o laudo para constatar a ocorrência da prática de ato libidinoso, há que se atentar para o fato de que nem todos os atos libidinosos deixam vestígios. Neste sentido: "o exame de corpo de delito é dispensável para a apuração do crime de atentado violento ao pudor, pois este delito não está entre aqueles que exigem obrigatoriamente o exame pericial, quando a prática de atos libidinosos não deixar vestígios" (HC nº 75.838- 1/RR – 2ª turma do STF – J. Em 03.02.1998 – Rel. Ministro Carlos Velloso – RT 752/525). 
    [...] 
    A vítima MARLON GABRIEL MAZZOTTI CASTANHEIRA, em Juízo (mov. 125. 1), declarou: “relata o depoente que estava numa praça e lá estava o Rodrigo e um amigo dele; esse amigo do Rodrigo esbarrou no depoente; quando o depoente chegou em casa o Rodrigo mandou uma mensagem dizendo que era tudo brincadeira e que não tinham nada contra o depoente; o Rodrigo disse ao depoente que uma prima dele tinha o visto na praça e gostado dele; o Rodrigo passou o contato dessa prima pelo Skype, o depoente a adicionou e começou a conversar com ela; o depoente começou a conversar com essa menina pela webcam; essa menina ficou nua na parte de cima e disse que só ia tirar a parte de baixo se o depoente ficasse nu também, então o depoente também tirou a roupa; a menina estava gravando e o depoente não sabia; o depoente marcou um encontro com essa menina na casa do Rodrigo, mas o depoente não foi ao encontro porque a pessoa de nome Marcos veio falar com o depoente no facebook dizendo que se o depoente fosse até lá o Rodrigo abusaria dele; o depoente parou de conversar com a menina, mas depois de um tempo ela veio falar novamente com o depoente, dizendo que se ele não fosse até o escritório do Rodrigo ela postaria o vídeo do depoente no facebook para todo mundo ver; o depoente foi no escritório do Rodrigo e quando chegou lá o Rodrigo estava conversando com a menina e ela disse ao depoente que só não iria postar seu vídeo caso ficasse pelado novamente, então o depoente ficou pelado; o Rodrigo estava de costas e o depoente foi tirando a roupa, depois a menina pediu para o depoente chamar o Rodrigo, então o depoente colocou a roupa e chamou ele; o Rodrigo começou a conversar com a menina e ela pediu para o depoente ficar do lado; quando o depoente estava do lado do Rodrigo, a menina pediu para o Rodrigo tirar a roupa do depoente e masturbá-lo e o Rodrigo fez isso; a menina fez o depoente fazer a mesma coisa com o Rodrigo; a menina pediu para o depoente e o Rodrigo fazerem sexo oral, mas o depoente se negou, então a menina disse que se o depoente não fizesse iria postar seus vídeos no facebook e mandar para a farmácia onde o depoente trabalhava; o Rodrigo fez sexo oral no depoente; a menina mandou umas imagens dizendo que já estava mandando o vídeo no facebook, então o depoente ficou com medo e fez sexo oral no Rodrigo também; a menina queria que o Rodrigo fizesse sexo anal com o depoente, mas nisso sua patroa ligou e o depoente teve que ir embora, mas marcaram de se encontrar no outro dia para terminarem o que tinha que fazer; o depoente deixou as conversas abertas no Skype e sua mãe acabou lendo; quando o depoente chegou em casa ela estava chorando e foi atrás do Rodrigo; quando a mãe do depoente foi lá o Rodrigo negou que era ele e o depoente também negou que era o Rodrigo, pois estava com medo; (…); quando saiu o vídeo do outro menino o depoente ficou com medo e vieram fazer a denúncia; o depoente tinha 16 anos na época; aconteceu uma única vez, pois sua mãe descobriu; estavam fazendo na frente do Skype para a menina ver; no começo o nome da menina era Thais e depois mudou para Carla; a Carla assitia ao vivo o depoente e o Rodrigo praticando os atos; não aparecia o rosto da Carla no vídeo; o depoente só sofreu ameaça em relação a soltarem os vídeos; o depoente contou para o seu amigo o que tinha acontecido; o Agenor amigo do depoente foi conversar com o João e este afirmou que também tinha sido vítima do Rodrigo; a Thais nunca mais veio falar com o depoente; (…); o depoente viu o rosto da Thais pela webcam e ela dizia que era de São Paulo; o depoente nunca viu a Carla; (…); o Rodrigo nunca ofereceu dinheiro ao depoente; (…)” 
    Outrossim, a vítima TIAGO BARBOSA DA SILVA, em Juízo (mov. 125.1), declarou: “relata o depoente que era amigo do Rodrigo; (…); o depoente começou a sair com o Rodrigo, ir para o sítio dele, viajava com ele de guincho, mas até então o depoente não sabia de nada; depois de um tempo o Rodrigo apresentou a Thais ao depoente; a Thais apareceu nua para o depoente; a Thais veio com uma conversa do depoente e do Rodrigo se masturbarem para ela; a Thais se masturbava para o depoente e o Rodrigo, mas o depoente não conseguia pois dava ânsia de vômito nele; a Thais disse que tinha gravado e se o depoente não continuasse ela iria soltar na rede; a Thais disse que ia por na internet, que a vida do depoente estava acaba e que ele havia se metido com as pessoas erradas; (…); o depoente foi lá outra vez e o Rodrigo masturbou o depoente; a Thais começou a ameaçar o depoente; o depoente conversou com seu pai e ficou desesperado com medo de postarem o vídeo; só houve masturbação um do outro; o depoente parou de andar com o Rodrigo; (…); o depoente ficou com muito medo e por isso não falou com ninguém; (…); o depoente viu a Thais pela Skype; a Thais falou com o depoente escrevendo pelo Skype; o depoente viu o rosto dele, as partes íntimas; o Rodrigo apresentou a Thais ao depoente; o Rodrigo disse para o depoente ir até o escritório dele, para o depoente conversar com a Thais; o depoente sempre falou com ela pelo escritório do Rodrigo; (…); as ameças da Thais era pelo facebook; (…); a Thais mandou foto dela para o depoente e era a mesma pessoa que aparecia nua no Skype; o depoente nunca ouviu a voz dela, era só mensagem; as ameças eram da Thais, mas ela falava que era o Rodrigo quem tinha mandado; o Rodrigo não ameaçou o depoente; (…); o depoente ficou sabendo da filmagem do Welington; o Rodrigo nunca ofereceu dinheiro ao depoente; (…); a Thais dizia que era de São Paulo e aparentava ser nova; (…)” 
    Prosseguido, a testemunha APARECIDA ROSEMEIRE MAZZOTTI, em Juízo (mov. 125.1), relatou: “relata a depoente que abriu o computador do Marlon e encontrou uma conversa gravada do Rodrigo com uma outra pessoa, sendo que essa pessoa não tinha nome eram só três pontinhos; nessa conversa uma pessoa estava falando que o Marlon estava sendo ameaçado e que era para ele ir no Hotel do Rodrigo; os fatos foram em Maio de 2014; na conversa estava escrito pela pessoa identificada como três pontinhos qual bunda que o Rodrigo ia comer naquele dia, a do Marlon ou do amigo dele e o Rodrigo respondeu que ia ser a do Marlon; a depoente depois de ler as conversas foi até a casa do Rodrigo e este negou ser ele na conversa do Skype; a depoente levou o Rodrigo até sua casa e nisso o Marlon já havia chegado do serviço; a depoente mostrou a conversa ao Rodrigo e este disse que não era ele e que ele nem Skype tinha; a depoente disse ao Rodrigo que ia levar as conversas na delegacia e o Rodrigo disse que a depoente não podia fazer isso, pois não era ele; a depoente discutiu com o Rodrigo e ele foi embora; depois que o Rodrigo foi embora, o Marlon disse a depoente que estava sendo chantageado e que havia ido até a casa do Rodrigo, pois estava sendo ameaçado; a ameaça era de que se o Marlon não fosse lá o Rodrigo ia ligar para a patroa do Marlon, contar tudo e enviar um vídeo do Marlon que ele tinha; o Marlon relatou que conheceu o Rodrigo na praça e ele apresentou uma menina pelo facebook; essa menina adicionou o Marlon no facebook e pela webcam ela tirou a roupa para o Marlon e ele ficou nu na frente dela também; o Rodrigo disse que tinha esse vídeo do Marlon nu e que iria passar esse vídeo para frente se ele não fosse lá; na época o Marlon só relatou que o Rodrigo havia passado a mão nele, não disse que haviam mais coisas; a depoente procurou o Rodrigo no outro dia e disse a ele que o Marlon já havia contado tudo; (…); a depoente estava desesperada e ligou para a Cleusa Rocha; a Cleusa marcou um horário com o Promotor da época, mas não ele deu muita importância; (…); a depoente ficou com medo e parou de ir atrás disso; o Marlon ficou com muito medo e queria até ir embora da Cidade, com medo do Rodrigo soltar um vídeo dele; o Marlon e a depoente fizeram acompanhamento psicológico; a depoente não deixava nem o Marlon sair de casa por medo; (…); quando as coisas começaram a se ajeitar apareceu um vídeo de um menino fazendo sexo oral com o Rodrigo; a Cleuza Rocha ligou para a depoente e informou do vídeo; (…); a depoente pediu para o Marlon mostrar esse vídeo a ela; o Marlon mostrou o vídeo e começou a chorar; a depoente perguntou se o Marlon tinha feito aquilo com o Rodrigo e o Marlon começou a chorar muito, então a depoente entendeu que aquilo também tinha acontecido com o Marlon; a depoente veio falar com a Promotora; (…); o Marlon e a depoente estava sempre apavorados; o Marlon com muito medo de sair alguma coisa; um dia a Cleuza ligou para a depoente e disse que o Rodrigo havia sido preso; (…)” 
    [...] Impende destacar que, nos crimes sexuais, a palavra da ofendida possui relevante força probatória quando impregnada de clareza, coerência e de harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso. Neste sentido é o escólio Jurisprudencial: 
    [...] In casu, assim como salientado pelo Ministério Público, verifica-se que as provas verdadeiramente idôneas produzidas no decorrer do feito, apresentam-se como elementos probatórios suficientes a ensejar o decreto condenatório em desfavor do réu RODRIGO FERNANDO SOARES. Além da palavra das vítimas, tem-se o testemunho das Conselheiras Tutelares que atenderam os adolescentes, ocasião em que relataram a violência sexual sofrida. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o réu RODRIGO FERNANDO SOARES, preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no tipo penal descrito no artigo 213, §1º, do Código Penal, senão vejamos: 
    Com relação ao 1º Fato: o acusado, dolosamente, com consciência e vontade de satisfazer sua lascívia, praticou sexo oral e anal com João Antônio de Souza, então com 16 (dezesseis) anos de idade, filmando e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. Posteriormente, o denunciado constrangeu a vítima acima mencionada a com ele praticar sexo oral e anal, por outras 02 (duas) vezes, mediante ameaça de divulgação, via internet, do vídeo contendo as cenas acima referidas. 
    Com relação ao 2º Fato: o acusado, agindo dolosamente, com consciência e vontade, praticou masturbação e chupou o pênis de Tiago Barbosa da Silva, então com 17 (dezessete) anos de idade, filmando e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. 
    Com relação ao 3º Fato: o acusado, agindo dolosamente, com consciência e vontade de satisfazer sua lascívia, praticou e exigiu que a vítima Marlon Gabriel Mazzotti Castanheira, então com 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticasse masturbação e sexo oral, filmado e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. 
    A vítima foi constrangida a permitir a prática e praticar com o denunciado os atos acima descritos sob ameaça de divulgação, via internet, de um vídeo contendo as cenas em que a mesma aparecia nua.” Estando, portanto, Materialidade e Autoria do delito narrado nos Fatos 01, 02 e 03 da exordial acusatória com relação ao crime descrito no artigo 213, §1º do Código Penal, perfeitamente delineadas e comprovadas, a prolação do decreto condenatório do réu é medida que se faz mister. 
    Analisando, portanto, todo conjunto probatório, nota-se a ocorrência de crime em cotejo. 
    Há, pois, consciência na conduta do réu, preenchendo, o elemento subjetivo (dolo direto) do tipo do artigo 213, §1º, do Código Penal. 
    Para tanto, ressalto que o elemento subjetivo nada mais é do que o elemento psíquico-espiritual no momento do cometimento do delito, ou seja, a vontade livre e consciente dirigida a um fim, dando, para a realização do intento criminoso, início à marcha causal capaz de alcançar o resultado almejado. 
    Portanto, a condenação é medida que se impõe. 
    2.2) Delito previsto no artigo 240, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fatos 01, 02 e 03). Encontra-se estampada pela reunião dos componentes sensíveis do crime materialidade – corpus delicti – quais sejam as peças do Procedimento Investigatório Criminal (mov. 1.1 ao 1.15) e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial e confirmada na fase judicial.
    A imputação é procedente. 
    [...] Ressalte-se que a conduta descrita no tipo penal é de ação múltipla, isto é, prevê vários verbos núcleos do tipo, configurando o crime desde que o agente realize pratica de uma ou mais de uma ação. No caso em apreço, o acusado filmou as vítimas, menores de idade, praticando sexo explícito, por meio de Skype. 
    Para tanto, o tipo objetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal incriminador. [...]. 
    [...] In casu, salientou o Ministério Público: (...) verifica-se que as provas verdadeiramente idôneas produzidas no decorrer do feito, apresentam-se como elementos probatórios suficientes a ensejar o decreto condenatório em desfavor do réu RODRIGO FERNANDO SOARES. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o réu RODRIGO FERNANDO SOARES, preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no tipo penal descrito no artigo 240, “caput”, da Lei nº 8.069/90, senão vejamos: 
    Com relação ao 1º Fato: o acusado, dolosamente, com consciência e vontade de satisfazer sua lascívia, praticou sexo oral e anal com João Antônio de Souza, então com 16 (dezesseis) anos de idade, filmando e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. Posteriormente, o denunciado constrangeu a vítima acima mencionada a com ele praticar sexo oral e anal, por outras 02 (duas) vezes, mediante ameaça de divulgação, via internet, do vídeo contendo as cenas acima referidas, sendo que as cenas foram, novamente, filmadas e transmitidas, ao vivo, via Skype. 
    Com relação ao 2º Fato: o acusado, agindo dolosamente, com consciência e vontade, praticou masturbação e chupou o pênis de Tiago Barbosa da Silva, então com 17 (dezessete) anos de idade, filmando e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. 
    Com relação ao 3º Fato: o acusado, agindo dolosamente, com consciência e vontade de satisfazer sua lascívia, praticou e exigiu que a vítima Marlon Gabriel Mazzotti Castanheira, então com 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticasse masturbação e sexo oral, filmado e transmitindo as cenas, ao vivo, via Skype. A vítima foi constrangida a permitir a prática e praticar com o denunciado os atos acima descritos sob ameaça de divulgação, via internet, de um vídeo contendo as cenas em que a mesma aparecia nua.” Estando, portanto, Materialidade e Autoria do delito narrado nos Fatos 01, 02 e 03 da exordial acusatória com relação ao crime descrito no artigo 240, “caput”, da Lei nº 8.069/90, perfeitamente delineadas e comprovadas, a prolação do decreto condenatório do réu é medida que se faz mister. 
    É nítido, portanto, o tipo subjetivo é o dolo direto, isto é, a ciência dos elementos do tipo objetivo bem como sua proibição, e a vontade de realizá-lo, o qual se fez presente. 
    Não assistem ao acusado quaisquer descriminantes (excludentes da ilicitude/antijuridicidade), esculpantes (excludentes da culpabilidade – o réu é imputável, agiu podendo conhecer a ilicitude de sua conduta e podendo agir de modo diverso), ou causas de isenção de pena, razão pela qual sua condenação é de rigor. 
    2.3) Delito previsto no artigo 241-A, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fatos 01, 02 e 03) A encontra-se estampada pela reunião dos componentes sensíveis do crime materialidade – corpus delicti – quais sejam as peças do Procedimento Investigatório Criminal (mov. 1.1 ao 1.15) e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial e confirmada na fase judicial.
    Deveras, a imputação é procedente. 
    [...] Prosseguindo, a vítima J.A.S., quando ouvida em Juízo (mov. 125.1), declarou: “relata o depoente que o Rodrigo apresentou uma menina ao depoente; a menina adicionou o depoente no MSN e disse que o Rodrigo havia passado o contato do depoente; a menina se apresentou como Thais e começou a conversar com o depoente; a Thais pediu para o depoente ligar a webcam, tirar a roupa e ela ficou se insinuando na webcam; a Thais pediu para o depoente ir até a casa do Rodrigo, pois ela ia estar lá; o depoente foi até a casa do Rodrigo, o Rodrigo ligou a webcam e a Thais começou a se insinuar, de repente ela desligou a web e falou que se o depoente quisesse ver mais teria que praticar sexo com o Rodrigo; a Thais ligou a webcam novamente e o depoente e o Rodrigo fizeram sexo anal e oral e segundo a Thais o ato sexual tinha sido gravado; a Thais mandou fotos para o depoente depois, mostrando que tinha vídeos; tiveram outras vezes; a Thais começou a mandar mensagem dizendo que se o depoente não fosse na casa do Rodrigo ela iria colocar os vídeos na internet e fotos no colégio onde o depoente estudava; o Rodrigo ligava para o depoente durante seu serviço e dizia que a Thais falou que se o depoente não fosse lá na casa dele na hora, a Thais ia postar o vídeo na internet; o depoente ia até a casa do Rodrigo e lá praticavam os atos sexuais; um dia o depoente disse ao Rodrigo que não queria mais fazer aquilo e iria na delegacia, então o Rodrigo disse que se o depoente fizesse isso iria matá-lo; fizeram sexo quatro vezes; o depoente tinha dezesseis anos; o depoente chegou a um ponto de falar para o Rodrigo que ele poderia colocar os vídeos na internet, pois o depoente não queria mais fazer aquilo; a Thais vinha conversar com o depoente do nada e o Rodrigo ligava e dizia que a Thais queria que o depoente fosse até a casa do Rodrigo, mas o depoente começou a arrumar algumas desculpas para não ir; o Rodrigo já era maior de idade; (…); nunca teve agressão, só ameaças com relação aos vídeos; o depoente não chegou a ver o vídeo, mas mandaram fotos ao depoente; quando começaram os atos sexuais, o depoente tinha 16 e o Rodrigo 18; o depoente acreditava que era verdade as ameaças, pois saiu um vídeo de um outro menino com o Rodrigo e o depoente ficava com medo do Rodrigo soltar seu vídeo também; (…); o Rodrigo ameaçou o depoente de morte uma vez; (…); as relações sexuais começaram na mesma semana em que o depoente adicionou a Thais no MSN; o depoente nunca viu a Thais e só se despiu para ela na casa do Rodrigo, quando começaram os atos sexuais; todas as vezes que o depoente ia na casa do Rodrigo essa Thais ficava conversando com eles; (…); as vezes que o depoente ia na casa do Rodrigo, era porque o Rodrigo ligava e falava que a Thais tinha mandado o depoente ir lá, porque se ele não fosse ia jogar uns vídeos dele na internet; a Thais pelo Skype mandou umas fotos do vídeo; na webcam a Thais mostrou o rosto e as partes íntimas; (…); quando a Thais mandou as fotos pelo Skype chegou a ameaçar o depoente; (…); a Thais começou como Thais e depois mudou para Camila; a Camila e a Thais são a mesma pessoa; a menina se apresentou como Camila loira e depois como Thais morena, mas eram as mesmas pessoas, o rosto e o a parede que estava atrás quando ela ligava a webcam; a Thais dizia que morava em São Paulo; (…); o Agenor veio falar com o depoente, depois que ficou sabendo sobre o Marlon; a menina que o Marlon conversava era a mesma que o depoente; o Rodrigo não ofereceu dinheiro ao depoente; (…)” 
    [...] No caso em apreço, a conduta delituosa está em oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. No caso em apreço, o acusado, ao filmar as cenas de sexo explícito com adolescentes, as transmita por Skype, para uma terceira pessoa que assistia as cenas ao vivo. 
    Para tanto, o tipo objetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal incriminador, no caso dos autos, transmitir. 
    Neste sentido: [...] 
    Pelo exposto, portanto, há que se considerar irrefutável a irresponsabilidade do réu decorrente da inequívoca prova dos autos, sendo inexistente qualquer causa excludente da antijuridicidade ou sua culpabilidade, devendo ele receber a reprimenda legal. 
    2.4) Delito previsto no artigo 241-B, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 04) A encontra-se estampada pela reunião dos componentes sensíveis do crime materialidade – corpus delicti – quais sejam as peças do Procedimento Investigatório Criminal (mov. 1.1 ao 1.15) e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial e confirmada na fase judicial.
    Deveras, a imputação é procedente. 
    [...] In casu, o tipo objetivo consiste em adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A vontade livre e consciente de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, caracteriza a necessidade da existência do dolo, para configurar o tipo penal. Além disso, a consumação se dá com a aquisição, posse ou armazenamento. 
    Verifica-se que acusado, agindo dolosamente, com consciência e vontade, possuía e armazenava em um 'pen drive', vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo adolescentes. Assim, mediante as provas verdadeiramente idôneas produzidas no decorrer do feito, apresentam-se como elementos probatórios suficientes a ensejar o decreto condenatório em desfavor do réu. Ictu oculi, é nítido que o réu preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no tipo penal descrito no artigo 241-B, da Lei nº 8.069/90, uma vez que possuía e “caput”, armazenava em um 'pen drive', vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo adolescentes. 
    Posto isto, após atenta análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo não estarem comprovadas de forma cabal a existência e a autoria do fato típico, ilícito e culpável descrito na denúncia, pelo que, a única conclusão possível é a condenação do réu RODRIGO FERNANDO SOARES, pela prática das infrações previstas artigo 213, §1º, do Código Penal por 02 (duas) vezes e artigo 240 e 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por 03 (três) vezes, c/c artigo 69 do Código Penal entre as condutas diversas e o artigo 70 do Código Penal entre as condutas semelhantes (1º Fato); artigo 213, §1º, do Código Penal e artigo 240 e 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente (2º e 3º Fato) e artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (4º Fato) 
    Acórdão (fls. 1.711-1.726): 
    1. Do delito previsto no art. 213, § 1º do Código Penal (Fatos 1, 2 e 3):
    Sustenta o recorrente que o conjunto probatório é insuficiente a ensejar a condenação, sem razão, contudo. 
    A materialidade quanto ao delito previsto no art. 213, § 1º do CP, restou demonstrada por intermédio da Portaria de mov. 1.2; das fotos de mov. 76.2; do Laudo Médico de mov. 76.8; das Fotos de mov. 530.2/530.83; bem como por toda a prova oral produzida na fase inquisitorial e na fase judicial. 
    No que se refere à autoria, a mesma recai sobre a pessoa do apelante, conforme se verifica das provas produzida nos autos, principalmente pelas declarações das testemunhas e vítimas, conforme se verifica a seguir. 
    [...] Por outro lado, a negativa do recorrente, na tentativa de eximir sua culpa não é digna de credibilidade porque dissociada do restante do conjunto probatório. 
    Nota-se que as declarações das vítimas se mostraram harmônicas entre si, denotando que as narrativas são lineares a respeito do utilizado pelo acusado para primeiro atrair as vítimas e modus operandi depois constrangê-las para com ele praticar sexo anal, oral e masturbação, mediante ameaça de divulgação na internet. 
    É cediço que a palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui relevante força probatória quando impregnada de clareza e coerência e quando congruente com os demais elementos de prova. 
    Portanto, tendo-se em mente que “a credibilidade do ofendido, em processos dessa espécie, decorre da suposição de que, em se tratando de delitos que normalmente envolvem a utilização não consentida de seu próprio corpo, para servir à lascívia alheia, dificilmente alguém iria se expor à vergonha de levar o assunto ao Judiciário se não tiver boa razão para tanto. Essa boa razão é identificada com o sofrimento de uma violação verdadeira por parte daquele que se diz vítima e sua boa-fé em colaborar (RENATO MARCÃO e PLINIO GENTIL, in Crimes contra a para uma reta apuração dos fatos”, dignidade sexual, 2ª edição, ed. Saraiva, pág. 120). 
    Outrossim, amparando a narrativa dos ofendidos, que são coerentes e congruentes com o conjunto probatório, há nos autos os relatos das testemunhas, dentre elas a mãe de uma das vítimas que visualizou no computador do filho ameaças de cunho sexual, bem como de duas conselheiras tutelares e de uma psicóloga que atenderam as vítimas. 
    Desse modo, em virtude dos depoimentos prestados, que são convergentes entre si, bem como a palavra das vítimas, que se reveste de relevância probatória, tratando-se de crimes que não deixam vestígios, correta a condenação do réu pela prática constante no art. 213, § 1º, do CP. 
    [...] Assinalo que tal certeza permanece mesmo diante da ausência dos laudos de exame de conjunção carnal e de ato libidinoso, que foram dispensados no mov. 218.1, por decisão do Juízo de primeiro grau ante a ineficácia do exame dado o tempo da ocorrência dos fatos, pois, além de realmente não ter ocorrido penetração, o tipo de ação lasciva cometida pelo recorrente, normalment